Tribunal: TJDFT
Processo: 0701208-98.2025.8.07.9000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0701208-98.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDSON LUIZ MENDES AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Edson Luiz Mendes em face da r. decisão (ID 70479271, pág. 90/92) que, nos autos da Ação Indenizatória movida em desfavor do Banco do Brasil S/A, indeferiu a gratuidade de justiça pleiteada pelo Autor/Agravante e determinou a emenda da inicial, sob consequência de indeferimento. Nos termos do art. 932, parágrafo único, do CPC/15, concedeu-se ao Recorrente o prazo de 5 (cinco) dias para juntar aos autos documentos comprobatórios da hipossuficiência (ID 70569597). Apresentados os documentos (IDs 70994572 e 70994573), em virtude do afastamento deste Relator, os autos foram encaminhados ao Desembargador José Firmo Reis (ID 71022267), que, por sua vez, determinou a intimação do agravante para se manifestar quanto à perda superveniente do objeto do recurso, dada a sentença proferida na origem (ID 71092816). De fato, em consulta ao processo de referência (autos no 0719307-60.2024.8.07.0009) verifica-se que, em 22/4/2025, foi proferida sentença indeferindo a petição inicial e extinguindo o processo sem resolução do mérito (ID 233214992 na origem). Compartilhando do entendimento pela perda superveniente do objeto, colaciona-se julgado desta relatoria. Confira-se: “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NÃO APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS. TUTELA RECURSAL NÃO APRECIADA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL NA ORIGEM. SUPERVENIENTE PERDA DO INTERESSE RECURSAL. DECISÃO MANTIDA. 1. A superveniência de sentença que indeferiu a petição inicial diante da ausência do recolhimento das custas iniciais, antes da apreciação do pedido de antecipação de tutela formulado no Agravo de Instrumento, impõe o não conhecimento do recurso. 2. Além desse aspecto, o pedido de antecipação de tutela recursal seria indeferido ante a inércia do Agravante em providenciar a documentação necessária para a aferição das suas reais condições financeiras a corroborar a hipossuficiência alegada, o que implicaria a intimação dele para recolher o preparo recursal. 3. Sobrevindo decisão judicial indeferindo a petição inicial do Agravante, diante da inércia em efetuar o pagamento das custas iniciais, resta evidenciada a perda superveniente do interesse recursal do Agravante. 4. Agravo Interno conhecido e não provido.” (Acórdão 1883005, 0750512-71.2023.8.07.0000, Relator(a): ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/06/2024, publicado no DJe: 04/07/2024.) Diante desse cenário, resta evidenciada a perda de interesse recursal do Agravante. Ante o exposto, com base no artigo 932, III, do CPC/15, não conheço do Agravo de Instrumento, por restar prejudicado em razão da perda superveniente do interesse recursal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator